Tribunal: TJDFT
Processo: 0705977-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. LEI 6.194/1974. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. DEVER DE INDENIZAÇÃO. SÚMULA 257 E 474 DO STJ. ART. 763 CC E RESOLUÇÃO 273/2012 DO CNSP. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1. De acordo com a Lei n. 6.194/1974, os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, até R$ 13.500,00 - no caso de invalidez permanente.
2. Nos termos do art. 7o da Lei n. 6.194/1974, a indenização é devida ainda que o seguro não tenha sido pago no tempo oportuno, não podendo o art. 12, § 7o, da Resolução do CNSP, se sobrepor à referida lei, com base no princípio da hierarquia das normas.
3. O seguro DPVAT é obrigatório por força de lei, e não se assenta em relação jurídica contratual estabelecida entre o proprietário do veículo e a seguradora, nos termos do art. 763 do Código Civil, motivo pelo qual o inadimplemento da obrigação de pagar o prêmio não impede o recebimento da indenização.
4. De acordo com a jurisprudência do STJ, é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual se encontra vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula no 257 do STJ.
5. As lesões sofridas pela vítima em razão do acidente automobilístico implicaram na perda com perda anatômica e funcional de um dos dedos do pé (10%), cujo grau de repercussão é moderado (50%), devidamente comprovada em laudo pericial, sendo cabível a indenização pela invalidez funcional incompleta prevista pelo art. 3o, § 1o, II, da Lei 6.194/74 e Súmula no 474 do STJ.
6. Quanto à sucumbência mínima, o autor apelado só logrou êxito em cerca de 7,14% do pedido inicial, o que dá ao réu apelante a isenção da sucumbência, por força do art. 86, parágrafo único.
7. Deu-se parcial provimento ao recurso.